Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-20.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ENTEADA DO RÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de maus-tratos, pois o relato da ofendida acerca dos fatos, além de coerente, guarda consonância com os depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, comprovando que o réu, por diversas vezes, abusou dos meios de correção e disciplina, ao bater na vítima com bainha de facão, deixando marcas em seu corpo.
3. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, o valor mínimo de reparação a título de danos morais deve ser reduzido para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 136, § 3o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (maus-tratos contra pessoa menor de quatorze anos praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) à pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, reduzir a reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 1000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos.